Tribunal: TCU
Processo: 018.478/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11576/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 30 dias, o prazo para atendimento do subitem 9.4.5 do Acórdão 9624/2023-TCU-Segunda Câmara , em resposta ao pedido formulado à peça 26 dos autos, e de acordo com o parecer da Secretaria de Gestão de Processos. 1. Processo TC- Processo 018.478/2023-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Arquimedes Jose Garcez (XXX.826.360-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Fabio Viriato de Freitas (XXX.852.948-XX); Ostelmir dos Santos Silva (XXX.165.387-XX); Zacarias de Oliveira Profeta (XXX.949.094-XX); Zenildo Moreira (XXX.929.747-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.